Tribunal: STF
Processo: HC 92252
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra
   decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STM,
   indeferiu liminar. Não ocorrência de flagrante constrangimento
   ilegal. Não conhecimento. Aplicação da súmula 691. Em princípio,
   não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
   contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a
   Tribunal Superior, indefere liminar, se o caso não é de flagrante
   constrangimento ilegal.